Tribunal: TJMT
Processo: 1039599-56.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1039599-56.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): DIEGO OLIVEIRA RODRIGUES
Vistos, etc.
Certificou-se, no id. 58263472, que o Recurso Especial foi interposto sem o recolhimento das custas, “pois o documento bancário apresentado no id. 58207987, é uma guia - ficha de compensação e, s.m.j., a Recorrente deverá apresentar o comprovante de pagamento bancário da GRU no 2781533, id. 58207986, referente às custas judiciais do Recurso”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil, intime-se a Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o equívoco apontado, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação, certifique-se o efetivo pagamento.
Após, intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Atendidas as providências acima, renove-se a conclusão.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII